Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-67.2020.8.11.0034
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000681-67.2020.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 040.671.591-29 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E RECONHECIMENTO DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS

SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5. Contudo, no caso
sub judice,
o autor possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. Sentença reformada em parte.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrado à luz dos critérios adotados pela e. Turma Recursal.

Em contrarrazões, preliminarmente foi contestada a concessão da justiça gratuita a reclamante. No mérito, postula a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A Recorrida apresentou, tão somente, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e “prints” de telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, observa-se que consta do extrato encartado aos autos, uma anotação preexistente no importe de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), inscrita em 13/12/2019, referente ao contrato no 0346217837 que, embora a restrição também seja por determinação da recorrida, refere-se a contrato diverso do discutido neste processo (débito de R$ 167,00 - contrato no 0366900999 – inscrito em 29/02/2020).

A esse respeito, frisa-se que a recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida, limitando-se a afirmar que a única anotação, existente nos cadastros de proteção ao crédito, era a discutida nestes autos.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais); b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021